Tribunal: TJPA
Processo: 0000488-46.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000488-46.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO SANTANA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CADASTRAMENTO TARDIO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ
.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de prescrição quinquenal prejudicada, uma vez que o início da contagem do prazo prescricional para cobrança de verbas oriundas do programa PIS/PASEP se dá somente com o efetivo conhecimento do dano sofrido.

2. O PIS /PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados (art. 239 da CF/88), tratando-se, na hipótese, de obrigação descumprida pelo Estado.

3. A ausência do cadastramento no PASEP pelo ente público requerido gera o direito à indenização referente ao benefício não recebido, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. Jurisprudência consolidada deste Tribunal.

4.
Necessidade de aplicação dos consectários legais. Juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09), a partir da citação válida e, a correção monetária a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

5. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança em face de
RAIMUNDO SANTANA CHAVES
,
na qual julgou procedente o pedido autoral.

Em síntese narra a inicial (ID.4323447) que o autor é policial militar reformado em 1982, e que tomou conhecimento em janeiro de 2008 de uma verba de ressarcimento do PASEP para saque junto ao Banco do Brasil, porém, ao tentar efetuar o saque verificou que o Estado não havia depositado em sua conta os valores devidos.

Ao final requer, a condenação do Estado ao pagamento de R$ 10.828,34 (dez mil oitocentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), devidamente corrigido e com juros, que representaria R$ 11.568,81 à época do ajuizamento da ação, consoante documento juntado nos autos (ID.4323447-ID.Pág.10/13).

O Estado do Pará apresentou contestação (ID.4323449), arguindo a prescrição quinquenária das verbas cobradas pelo autor, visto que o mesmo foi reformado no ano de 1962, e somente em 2019 pleiteou tais valores em juízo.

Sobreveio a sentença, com o pedido sendo julgado procedente (ID.4323458).

Irresignado, o Estado do Pará apresentou o presente recurso de apelação, requerendo preliminarmente a prescrição quinquenal e no mérito sustenta que a Administração Pública não pode se afastar da aplicação do Princípio da Legalidade, pois caso contrário violaria os artigos 5º, II e art.37, caput da Magna Carta.

Postula o acolhimento da preliminar suscitada ou, caso contrário, seja o recurso conhecido e provido.

Contrarrazões não foram apresentadas consoante certidão em ID.4323460.

O apelo foi recebido no duplo efeito, conforme o disposto no artigo 1.012, caput do CPC (ID.8137538).

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito, entendendo ausente o interesse público (ID.4323462).

É o relatório.

VOTO

Aplicação das normas processuais:

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

1-Havendo preliminar passo apreciá-la:

1.1-Prejudicial de prescrição quinquenal.

No caso em tela aplica-se a regra contida no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios bem como todo e qualquer direito ou
ação
contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Nesse contexto, não prospera a alegativa de prescrição do direito vindicado

decorrente do
PASEP
, haja vista que o decurso do prazo prescricional de 5 (anos) inicia-se somente com o efetivo conhecimento do dano sofrido, o que,
in casu,
ocorreu em janeiro de 2008, conforme documento juntado às fls. 08/10 (ID.4323447), tendo a ação sido proposta em 2009 (ID.4323447) não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO NÃO CADASTRAMENTO DO PASEP C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CADASTRAMENTO TARDIO NO PROGRAMA PIS /PASEP. DEVER DE INDENIZAR
. O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE VERBAS ORIUNDAS DO PROGRAMA PIS /PASEP SE DÁ SOMENTE COM O EFETIVO CONHECIMENTO DO DANO SOFRIDO. DEMONSTRADA A DESÍDIA DA MUNICIPALIDADE AO INSCREVER A DESTEMPO
, OU SEJA, EM PERÍODO DISTINTO DAS RESPECTIVAS DATAS DE ADMISSÃO, SEU SERVIDOR NO PROGRAMA PIS /PASEP, CABE AO MUNICÍPIO ARCAR COM OS VALORES NÃO PERCEBIDOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 201130110856 PA, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 15/04/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/04/2013)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RECEBIMENTO DE ABONOS DO
PASEP
– AUSÊNCIA DE
CADASTRAMENTO
NA RAIS – Sentença confirmada.
Para fins de contagem do prazo prescricional, irrelevante se afigura a data da aposentadoria da parte que reclama indenização em face do não cadastramento de seu nome na RAIS,
somente se iniciando o lapso prazal no dia do efetivo conhecimento do dano sofrido, através de informações prestadas pela instituição financeira gerenciadora do PASEP

(TJBA – RN 39812-7/2005 – (11.528) – 1ª C. Cível. – Relª Desª Ruth Ponde Luz – J. 23.11.2005)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.SERVIDOR PÚBLICO.CADASTRAMENTO TARDIO NO PROGRAMA PIS/PASEP. DEVER DE INDENIZAR. IMPROVIMENTO.I
– O início da contagem prescricional para cobrança de verbas oriundas do programa PIS/PASEP se dá somente com o efetivo conhecimento do dano sofrido
. II-Demonstrada a desídia da municipalidade ao inscrever a destempo, ou seja, em período distinto das respectivas datas de admissão, de seus servidores no programa PIS/PASEP, cabe àquele regularizar a situação cadastral, bem como arcar com os valores não percebidos. III- apelação improvida

(TJMA APC Nº 005414/2009, Relator:DES.CLEONES CARVALHO CUNHA, DJ.28/04/2009).

Preliminar rejeitada.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Verifico dos autos, desde já, que não prospera as alegações do recorrente, eis que a sentença do juízo de primeiro grau se apresenta escorreita e em conformidade com a Jurisprudência consolidada de nossos Tribunais pátrios e deste Tribunal.

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -PASEP é um programa criado pelo Governo Federal em 1970 para propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes, que contribuem com um percentual que forma o Fundo de Participação PIS-PASEP. Para os participantes inscritos antes da CF/88, tal fundo poderia ser sacado quando atingisse a aposentadoria.

A questão em análise consiste em verificar se é devido ao apelado a prestação indenizatória pelo não pagamento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PASEP). Instituído pela Lei Complementar nº
08
/1970, consiste em contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, disciplinada pelo art.
239
,
§ 3º
, da
Magna Carta
, inicialmente regulamentada pela Lei nº
7.859
/1989 até o advento da Lei nº
13.134
, de 16/06/2015, que revogou a primeira (art. 6º, II).

Nos termos do art.
9º
, da Lei nº
7.998
/1990, o abono salarial
PIS

/PASEP
corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(
PASEP
), até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação
PIS
-
PASEP
ou no
Cadastro Nacional do Trabalhador
.

Assim, é do empregador,
in casu
, o Estado do Pará, e não do
servidor
, o ônus de contribuir financeiramente e de prestar as informações necessárias à formação da conta individual do trabalhador, cujos depósitos retornarão ao seu patrimônio na forma de abono anual, desde que preenchidos os requisitos legais. Desta forma, incontestável a legitimidade do Estado do Pará para responder pelo pagamento dos valores não percebidos a título de abono anual.

No caso em comento, o autor ajuizou a presente ação alegando, em suma, que é policial militar reformado em 1982, e que tomou conhecimento em 31 de janeiro de 2008 de uma verba de ressarcimento do PASEP para saque junto ao Banco do Brasil, ou seja, data da ocorrência da lesão, porém, ao tentar efetuar o saque verificou que o Estado não havia depositado em sua conta os valores devidos. Assim, pleiteou indenização referente ao pagamento de abono pecuniário anual que fazia jus nos períodos em que não estava cadastrado.

O borderô de ressarcimento do PASEP acostado aos autos (ID.4323447-Pág.12) demonstra que os vencimentos do apelado foram sempre inferiores ao limite de 02 (dois)
salários mínimos
mensais, exigido pelo art.
239
,
§ 3
, da
Constituição Federal
, combinado com o art.
9
, inciso
I
, da Lei nº
7.998
/1990. Não obstante, o ente estadual não logrou êxito em demonstrar o pagamento das parcelas do abono salarial, não se liberando do ônus da provar o cumprimento da obrigação legal.

Sobre o tema, em recentes julgados, esta E. Câmara Julgadora assim se pronunciou:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO APELANTE. REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS APELADAS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM A DESTEMPO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. IMPROVIMENTO DO APELO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de falta de interesse de agir. 1.1. Inexiste falta de interesse de agir se há pedido administrativo da parte apelante, junto à instituição financeira gestora do programa, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas concernente ao abono PASEP, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 2.1. A pretensão das recorridas propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município Apelante, que apenas efetuou o cadastro das apeladas em momento posterior a data de ingresso no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte legitima para figurar na lide. 3. Mérito 3.1. Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS /PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do
seguro desemprego
, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. 3.2.
A ausência do cadastramento no PASEP das servidoras pelo ente público requerido faz emergir o direito daquelas à indenização referente ao benefício não recebido no importe de um
salário mínimo
por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação.
4. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade

.(2018.01020593-85, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em Não Informado (a)

APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDENIZAÇÂO PELO NÃO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO ANUAL.
CADASTRAMENTO DE SERVIDORAS PÚBLICAS TARDIO JUNTO AO PASEP PELA MUNICIPALIDADE. SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA QUE O MUNICÍPIO PAGUE AS VERBAS DEVIDAS, CONSIDERANDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS
. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REFUTADAS. MUNICIPALIDADE COMO EMPREGADOR DAS APELADAS DEVERIA TER EFETUADO O CADASTRO DAS SERVIDORAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. DESÍDIA DO RECORRENTE. ADEQUAÇÃO DAS RECORRIDAS AOS REQUISITOS DO ART. 239, § 3º, DA CF, C/C ART. 9º, I, DA LEI Nº 7.998/1990. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

(2017.02098070-34, 175.355, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICIPIO APELANTE REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ABONO PIS /PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DOS APELADOS JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM A DESTEMPO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELO IMPROVIO. À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de falta de interesse de agir. 1.1. Inexiste falta de interesse de agir quando há pedido administrativo no intuito de solucionar a lide feito pelo apelante junto a instituição financeira no intuito de ressarci-los quanto às parcelas denominada Abono PASEP no período mencionado na inicial, pois o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 1.2. A pretensão dos recorridos cinge-se não em relação ao recebimento do abono do PASEP, mas sim em indenização correspondente ao mesmo, em razão da desídia do Município Apelante, que apenas efetuou o cadastro dos apelados em momento posterior a data de ingresso no serviço público, sendo este, por conseguinte, parte legitima para figurar na lide. 3. Mérito 3.1. Consoante dispõe o artigo 239, § 3º, da CR/88, o PIS /PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do
seguro desemprego
, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. 3.2
. A ausência do cadastramento no PASEP dos servidores pelo ente público faz emergir o direito daqueles à indenização referente ao benefício não recebido referente a um salário-mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação
, conforme assentado na sentença 4. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

(2017.05357244-15, 184.506, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado (a)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICIPIO APELANTE REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS APELADAS JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM DE MANEIRA EXTEMPORÂNEA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELO IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de falta de interesse de agir. 1.1. Inexiste falta de interesse de agir se há pedido administrativo da parte apelante, junto à instituição financeira gestora do programa, visando regularizar o pagamento das parcelas não quitadas concernentes ao abono PASEP, considerando-se ainda, que o deferimento do pedido na esfera extrajudicial é incerto, de modo que não torna a demanda desnecessária. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 2.1. A pretensão das recorridas, propriamente, não diz respeito ao recebimento do abono PASEP, mas visa a indenização correspondente à referida vantagem, em razão da desídia do Município apelante, que apenas efetuou o cadastro das apeladas em momento posterior a data de ingresso das servidoras no serviço público, sendo o ente público, por conseguinte, parte legítima para figurar na lide. 3. Mérito. 3.1. Consoante dispõe o artigo 239, da CR/88, o PIS /PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. 3.2.
A ausência do cadastramento no PASEP das servidoras pelo ente público requerido faz emergir o direito daquelas à indenização referente ao benefício não recebido referente a um salário-mínimo por cada ano ao qual teriam direito, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. 4. Apelo conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida.
À unanimidade. (2018.00915265-43, 186.758, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-09)

Dessa forma, uma vez caracterizada a omissão do ente estatal em proceder aos descontos em suas receitas do respectivo tributo, faz jus o apelado ao direito do aludido abono salarial, observada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da
ação
(art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e Súmula
85
do STJ) com à incidência dos encargos legais.

No que se refere aos consectários legais, por se tratar de questão de ordem pública, passo a fixá-los nos termos do tema 905 do STJ, conforme abaixo:

“
Nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, foi decidido que estas sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960
0/09: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei
11.960
0/09: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
”
(grifei)

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto

que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Logo, diante da fundamentação exposta e da jurisprudência consolidada deste Tribunal, bem como em observância à legislação aplicável ao caso em comento, irrepreensíveis os fundamentos da sentença, pelo que mantenho o entendimento proferido.

Ante o exposto,

conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, alterando de ofício os consectários legais e confirmando
a sentença em seus demais termos.

É como voto.

P. R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/08/2023